Tribunal: TJDFT
Processo: 0745206-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745206-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA LUCIA PATRIARCA CASTRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu a gratuidade de justiça. No processo de origem, foi decretado sigilo em diversos documentos, com acesso permitido apenas às partes e aos patronos dos autos (ID 250442052), o que impede o acesso na segunda instância. Assim, a fim de possibilitar a análise da gratuidade de justiça, intimo a agravante para que junte, no prazo de 5 dias, os referidos documentos que estão sob sigilo no agravo de instrumento. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w